Tribunal: STF
Processo: HC 245640
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Leme de Camargo Junior contra decisão monocrática do relator do HC 825.270/SP, que denegou a ordem (evento 14). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas que embasaram a condenação do paciente, porquanto obtidas a partir da atuação ilegal dos agentes da Guarda Municipal. Requer, em medida liminar, a concessão de liberdade ao paciente. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...)



    Sobre a busca pessoal realizada pelos guardas municipais, extrai-se do acórdão impugnado (fls. 38-41)



    [...] A existência material do fato penal foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 139/142, que apresentou resultado positivo para cocaína e maconha. 



    A autoria, por sua vez, é inconteste.



    Com efeito, as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal relataram, com segurança e precisão, a ação dos guardas civis que culminou na apreensão das substâncias psicoativas pouco tempo depois de serem dispensadas por Alexandre e na sua prisão em flagrante por tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, os guardas civis municipais Eder Marques Favero e Ricardo Ortiz narraram que estavam em patrulhamento quando avistaram Alexandre correndo na direção da viatura, com uma sacola nas mãos. Ao perceber a presença dos guardas, seguiu pelo sentido contrário, dispensou no local a sacola e um rádio comunicador. Não foi possível alcançá-lo nesse momento, mas os guardas constataram que no interior da sacola havia trezentas e vinte e uma porções, contendo maconha e cocaína. Os agentes estatais continuaram as diligências à procura do réu e o viram dentro de um veículo GM/Corsa, fazendo contato com um rapaz situado do lado de fora. Além de já ser conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico, o imputado usava uma camiseta azul da seleção brasileira, que foi também reconhecida pelos guardas.



    A testemunha Ricardo registrou para a autoridade judiciária que sabia até mesmo que o acusado possuía o mencionado carro. Ao percebera aproximação da viatura novamente, Alexandre saiu em fuga com o automóvel, foi então acompanhado por longo trajeto, desobedeceu ordens de parada e passou por faróis vermelhos até ser finalmente detido (cf. gravações constantes dos autos digitais). A testemunha Vitor Mateus de Oliveira Graciano depôs que apenas conversava com o réu, seu amigo, no momento em que ambos foram abordados pelos guardas civis municipais. O réu foi conduzido pelos agentes estatais, sem que Vitor entendesse o motivo (cf. gravação constante dos autos digitais). 



    Francisco Moreira Prestes Junior relatou ter presenciado a abordagem do apelante no restaurante onde Francisco se encontrava. Viu que o réu, vestido com uma camiseta azul, suja, entrou no estabelecimento e logo depois foi abordado por guardas municipais que lá chegaram (cf. gravação constante dos autos digitais).



    Em seu interrogatório judicial, o imputado negou a autoria e os fatos constantes da inicial acusatória. Disse ter sido abordado depois de conversar com Vitor, seu amigo de infância, quando se encontrava numa churrascaria. Não dispensou nenhuma sacola e desconhecia os guardas civis que o prenderam (cf. gravação constante dos autos digitais).4. 



    Assim, segundo o acervo probatório examinado, os guardas municipais viram o exato momento em que o imputado, trazendo consigo os entorpecentes em via pública, dispensou-os no solo. Posteriormente, constataram a existência dos tóxicos no interior da sacola abandonada pelo réu. E também ficou claro que Alexandre, já conhecido pelos agentes estatais, foi acompanhado e posteriormente detido, embora tenha saído do campo de visão dos guardas durante certo lapso temporal. Aliás, foi rendido após tentativas de evasão, quando ainda utilizava a mesma camiseta da seleção brasileira, de cor azul, fato corroborado pela testemunha Francisco em juízo. 



    A diversidade e a forma como o material entorpecente estava acondicionado, em mais de trezentas porções individuais, precisamente pesando 750,07g de maconha e 46,11g de cocaína, somam-se às circunstâncias em que a prisão de Alexandre ocorreu: depois de duas tentativas de fuga. Acresça-se, ainda, que o recorrente portava, juntamente com os estupefacientes, um rádio comunicador, o qual foi apreendido e periciado, constatando-se seu pleno funcionamento (fls. 181/182). Esses elementos conjugados corroboraram que a destinação das substâncias era o tráfico ilícito.[...]



    "Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: 'Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes.' (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017)" (HC n. 332.635/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017).



    No presente caso, os guardas municipais efetuaram a busca pessoal após visualizarem o paciente dispensar uma sacola - onde estavam depositados 750,07g de maconha e 46,11g de cocaína - e se evadir, de modo que caracterizada a situação de flagrante, não havendo falar-se em extrapolação das atribuições dos respectivos agentes públicos.



    Tampouco há falar-se em ausência de lastro probatório mínimo para a condenação, uma vez que o Tribunal de origem ressaltou que, "segundo o acervo probatório examinado, os guardas municipais viram o exato momento em que o imputado, trazendo consigo os entorpecentes em via pública, dispensou-os no solo. Posteriormente, constataram a existência dos tóxicos no interior da sacola abandonada pelo réu".



    Assim, rever o entendimento das instâncias de origem demandaria o reexame fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.



    "O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes." (AgRg no HC n. 820.758/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/6/2023).



    Sobre a suposta integração dos guardas municipais em organização criminosa e a prática de crimes de tortura, vê-se que a matéria sequer foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, não cabendo a esta Corte se manifestar sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente